Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1007461-59.2019.8.11.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
Recorrido: F.P.C Locações e Decorações Ltda ME
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA CONCESSIONÁRIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA COM PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E DE NEGATIVAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que (i) determinou a revisão das faturas 07 e 08/2019, (ii) determinou a repetição do indébito no valor de R$ 6.434,28, relativo à entrada do parcelamento efetuado buscando inibir o corte e (iii) condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença, com afastamento da condenação em danos morais, ou, alternativamente, redução do quantum indenizatório.
3. Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda.
4. Recorrente que alega que havia irregularidade no medidor, sem apresentar qualquer documento que corrobore com dita alegação. Ausência de demonstração de cumprimento da Resolução 414/2010. Faturas muito acima da média de consumo, com consumos registrados de 10.168 kWh e 17.671 kWh, respectivamente. Média do último ano que não ultrapassa 2.542 kWh.
5. Recorrido que alega constrangimentos mediante cobrança indevida e coação ao parcelamento.
6. Em que pese a alegação de coação ao parcelamento a fim de inibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, não restou demonstrado que dita situação gerou abalo moral.
7. Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora, ressaltando ainda que se trata de pessoa jurídica, descabendo dano moral presumido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para afastar a condenação em danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[F.P.C. LOCACOES E DECORACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.228.029/0001-77 (REPRESENTANTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020